Tribunal: TJBA
Processo: 0503714-46.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503714-46.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
JAIRO DAS VIRGENS DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Apelação:

0503714-46.2018.8.05.0039

Comarca:

Camaçari

Recorrentes:

Felipe Gomes de Deus

Raimundo Nonato dos Santos Gomes

Defesa técnica:

Bel. Jairo das Virgens do Nascimento Júnior (OAB-BA 43.769)

Defensoria Pública do Estado da Bahia

Recorrido:

Ministério Público do Estado da Bahia

Relator:

Des. Nilson Castelo Branco

Órgão julgador:

2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) -
PRELIMINAR
: EXISTÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DOS APELANTES NA FASE INQUISITORIAL - REJEIÇÃO –
MÉRITO
: AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DA AUTORIA ATRIBUÍDA AOS RECORRENTES - REDUÇÃO DA PENA DE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS GOMES – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE FELIPE GOMES DE DEUS – ACOLHIMENTO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

01 – Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença lavrada sob o ID 78633206, que condenou Felipe Gomes de Deus e Raimundo Nonato dos Santos Gomes (apelantes) pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
[1]
), fixando-lhes a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 22 dias-multa.

02 - De início, verifica-se que não prospera a alegação preliminar de nulidade dos reconhecimentos dos apelantes realizados na Delegacia de Polícia, tendo em vista que, como se verá a seguir na minuciosa análise do mérito recursal, as condenações são também lastreadas em provas judicializadas.

03 - Neste ponto, vale lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que a ausência das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade do reconhecimento, desde que existam outros elementos de prova que sustentem a autoria delitiva.” (AgRg no HC n. 961.198/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Precedentes.

04 - De todo modo, vale anotar que, relativamente ao tópico, a Sentença consignou
que: “
os réus foram presos na posse do mesmo veículo subtraído da vítima (Fiat/Palio vermelho, placa PKD9795) e, mais significativo ainda, portando a mesma arma de fogo utilizada no assalto (revólver calibre 38, número de série 198775, municiado com seis cartuchos), conforme comprova o Auto de Apreensão (Id. Num. 269524980, Pág - 6) e o Laudo Pericial (Id. Num. 461782923). A vítima, em seu depoimento judicial, manteve-se firme ao confirmar o reconhecimento realizado na delegacia, descrevendo a dinâmica do assalto e demonstrando absoluta certeza quanto à identificação dos autores do crime.”

05 - De mais a mais, da leitura do Termo juntado sob o ID 78632353 (fls. 56) não é possível vislumbrar a alegada violação ao procedimento para o reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

06 - Pelas razões expostas, conclui-se que a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

07 - Seguindo ao mérito recursal, verifica-se que o pleito absolutório formulado não merece acolhimento, tendo em vista que os elementos informativos e as provas produzidas na instrução confirmam que, no dia 11/05/2018, por volta de 19h25min, na Estrada das Cascalheiras, Camaçari/BA, Felipe Gomes de Deus e Raimundo Nonato dos Santos Gomes (apelantes), em comunhão de desígnios e utilizando-se de arma de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo Fiat/Palio, de cor vermelha, placa PKD9795, pertencente a Ivina da Silva Tito.

08 - A materialidade delitiva consta do auto de exibição juntado sob o ID 78632353 (fls. 50), que confirma que Felipe Gomes de Deus e Raimundo Nonato dos Santos Gomes (apelantes) foram presos no dia 16/05/2018, na posse do veículo acima caracterizado e de uma arma de fogo calibre 38, municiada com 06 projéteis.

09 - A autoria delitiva, por sua vez, emerge das declarações da vítima Ivina da Silva Tito e dos depoimentos das testemunhas Reinaldo Cosme dos Santos e Ivo Alberto Nascimento.

10 - Em suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, a Vítima Ivina da Silva Tito narrou que, no dia 11 de maio de 2018, por volta das 19h25, ao conduzir seu veículo Fiat/Palio vermelho pela Estrada das Cascalheiras, foi abordada por dois indivíduos armados, que saíram de um matagal e determinaram que entregasse o carro. Acrescentou que, na sala de reconhecimento da Delegacia, identificou com certeza absoluta os autores do roubo como Raimundo Nonato dos Santos Gomes e Felipe Gomes de Deus. Detalhou, ainda, que Raimundo Nonato foi quem conduziu o veículo. Declarações

transcritas no voto.

11 - Em seus depoimentos prestados
em Juízo
, as testemunhas Reinaldo Cosme dos Santos e Ivo Alberto Nascimento foram uníssonas ao narrar que prenderam os apelantes em flagrante na posse do veículo roubado e da arma de fogo por eles utilizada (ID 78633195 – fls. 366). Transcrições no voto.

12 - Em seus interrogatórios prestados
em Juízo
, apesar de negarem a participação no roubo, Felipe Gomes de Deus e Raimundo Nonato dos Santos Gomes confirmaram que, na ocasião da prisão em flagrante, estavam no veículo subtraído, no qual foi encontrada a arma de fogo (ID 78633195 – fls. 366).

13 - De forma coerente, a Sentença ponderou que “o reconhecimento seguro realizado pela vítima, que teve ampla oportunidade de visualizar os rostos dos assaltantes durante a abordagem, somado à apreensão do veículo e da arma em poder dos réus, forma um conjunto probatório harmônico e coeso que não deixa dúvidas quanto à autoria do roubo. (...) havendo provas contundentes da autoria do roubo, inclusive com o emprego de arma de fogo, e sendo a narrativa da vítima perfeitamente coerente com os elementos probatórios colhidos, não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação”. (
sic
)

14 - Desta forma, conclui-se que Felipe Gomes de Deus e Raimundo Nonato dos Santos Gomes (apelantes) praticaram o crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo), motivo pelo qual não é possível desclassificar a conduta para outro tipo penal, muito menos acolher os pleitos absolutórios formulados.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS GOMES

15 - Na primeira fase da dosimetria da pena de
Raimundo Nonato dos Santos Gomes
, ao ponderar a existência de duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), a Sentença valorou uma delas como circunstância judicial (culpabilidade) desfavorável.

16 - No tópico específico, ponderou que a culpabilidade é desfavorável, “tendo em vista que concorrem duas causas de aumento de pena e somente uma poderá ser utilizada em sua terceira fase de dosimetria, conforme jurisprudência dos superiores tribunais, sendo que, neste momento será utilizada a do concurso de agentes”. (
sic
)

17 - A métrica utilizada na Sentença não extrapola as margens de discricionariedade conferidas ao Julgador. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo mais de uma causa de aumento de pena expressamente reconhecidas, é possível “utilizar uma delas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as demais como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que não se utilize a mesma circunstância em momentos distintos da fixação da pena” (AREsp n. 2.525.634/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)”

18 - Na segunda fase da dosimetria, considerando o apelante Raimundo Nonato dos Santos Gomes como reincidente, a Sentença exasperou a pena em 1/6. Contudo, a certidão anexada sob o ID 78633205 (fls. 399/400) informa que a condenação pelo crime anterior transitou em julgado apenas em 27/02/2023. Dessa forma, na data da prática do crime objeto dos presentes autos (11/05/2018), ainda não havia condenação definitiva que caracterizasse a reincidência.

19 - No entanto, a aludida condenação, apesar de não configurar a reincidência, pode servir á valoração negativa dos antecedentes do apelante. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente”. (AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”

20 - Desta forma, mantêm-se a pena intermediária em 05 anos e 03 meses de reclusão.

21 - Por fim, a incidência da causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I do Código Penal), no patamar de 2/3, resulta na pena definitiva de 08 anos e 09 meses de reclusão. Diante da vedação da
reformatio in pejus
, mantêm-se a pena de multa em 22 dias multa.

22 - Conclui-se, portanto, que não é possível acolher o pedido de redução da pena imposta ao apelante Raimundo Nonato dos Santos Gomes, devendo ser mantida em 08 anos e 09 meses de reclusão, além do pagamento de 22 dias multa.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE FELIPE GOMES DE DEUS

23 - Na primeira fase da dosimetria da pena de Felipe Gomes de Deus, ao ponderar a existência de duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), a Sentença valorou uma delas como circunstância judicial (culpabilidade) desfavorável. Também foram considerados negativamente os antecedentes.

24 - No tópico específico, ponderou que a culpabilidade é desfavorável, “tendo em vista que concorrem duas causas de aumento de pena e somente uma poderá ser utilizada em sua terceira fase de dosimetria, conforme jurisprudência dos superiores tribunais, sendo que, neste momento será utilizada a do concurso de agentes”. (
sic
)

25 - A métrica utilizada na Sentença não extrapola as margens de discricionariedade conferidas ao Julgador. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo mais de uma causa de aumento de pena expressamente reconhecidas, é possível “utilizar uma delas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as demais como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que não se utilize a mesma circunstância em momentos distintos da fixação da pena” (AREsp n. 2.525.634/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)”

26 - Por outro lado, a valoração negativa dos antecedentes do apelante Felipe Gomes de Deus deve ser afastada, uma vez que o processo por suposto crime anteriormente praticado ainda estava concluso para Sentença. Conforme entendimento jurisprudencial, “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (SÚMULA 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)”.

27 - Com a incidência de uma única circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), a pena base deve ser redimensionada a 04 anos e 08 meses de reclusão.

28 - Na segunda fase da dosimetria, não incidiram agravantes ou atenuantes.

29 - Na terceira e última fase dosimétrica, aplica-se a causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo, que, na fração de 2/3, resulta na pena definitiva de 7 anos e 9 meses de reclusão. Diante da vedação da
reformatio in pejus
, mantêm-se a pena de multa em 22 dias multa.

30 - Conclui-se, portanto, que é viável o pedido de redução da pena formulado pelo apelante Felipe Gomes de Deus, motivo pelo qual redimensiona-se a reprimenda a 7 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 22 dias multa.

31 -
Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, inexiste a possibilidade de acolhimento, haja vista não haver previsão legal para sua isenção, de modo que seu eventual deferimento constitui nítida violação ao princípio da legalidade, diante da sua expressa previsão, inclusive, no art. 5º, XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal.

32 - Destarte, a fixação da reprimenda é uma consequência iniludível da tarefa do magistrado em dosar as penas previstas abstratamente quando o tipo legal comina a pena pecuniária de forma isolada, alternativa ou cumulativa à de prisão. Portanto, tratando-se a multa em comento de sanção de natureza penal, sendo, à evidência, parte inerente da condenação, a condição econômica do Apelante não autoriza a dispensa ou a isenção de seu pagamento, servindo apenas como prisma para o estabelecimento do valor individual de cada dia-multa, que já foi fixado no patamar mínimo previsto em lei.

33 - No que toca à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de isenção do pagamento das custas do processo, entendimento que se lastreia nos precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça.

34 – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento dos recursos.

PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n.
0503714-46.2018.8.05.0039
, da Comarca de
Camaçari
, interposta por
Felipe Gomes de Deus e Raimundo Nonato dos Santos Gomes
em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento do apelo para:
01
) Rejeitar a preliminar suscitada;
02
) manter a condenação de Felipe Gomes de Deus e Raimundo Nonato dos Santos Gomes (apelantes) pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal);
03
) manter a pena de Raimundo Nonato dos Santos Gomes em 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 22 dias multa;
04
) reduzir a pena de Felipe Gomes de Deus a 7 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 22 dias multa, nos termos do voto condutor.

(ULB)

[1]

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I –
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;
(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.
(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no
caput
deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º Se da violência resulta:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

[2]

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I –
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;
(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.
(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no
caput
deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º Se da violência resulta:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)